Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-34.2023.8.11.0080
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001482-34.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORLEI CARLOS WANDSCHEER - CPF: 646.047.050-20 (APELANTE), FABÍOLA COLLACHITI MORETO THOME registrado(a) civilmente como FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), FERNANDA CREMONESE WANDSCHEER - CPF: 947.186.600-68 (APELANTE), DORIVAL DA SILVA ROSA - CPF: 437.402.518-91 (APELANTE), THASSIA CRYS SEHENN MEIRA - CPF: 063.816.991-75 (APELADO), FABIANY SILVA GONTIJO - CPF: 723.738.731-68 (ADVOGADO), ORLEI CARLOS WANDSCHEER - CPF: 646.047.050-20 (APELADO), FABÍOLA COLLACHITI MORETO THOME registrado(a) civilmente como FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), FERNANDA CREMONESE WANDSCHEER - CPF: 947.186.600-68 (APELADO), FABÍOLA COLLACHITI MORETO THOME registrado(a) civilmente como FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), DORIVAL DA SILVA ROSA - CPF: 437.402.518-91 (APELADO), FABÍOLA COLLACHITI MORETO THOME registrado(a) civilmente como FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), THASSIA CRYS SEHENN MEIRA - CPF: 063.816.991-75 (APELANTE), FABIANY SILVA GONTIJO - CPF: 723.738.731-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PRINCIPAL SEM OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS LEGAIS. EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE. REDIMENSIONAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO COM REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, reconhecendo culpa concorrente na proporção de 75% para o tratorista e 25% para o condutor do veículo Corolla, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 123.427,50 por danos materiais e R$ 22.500,00 por danos morais. Os réus suscitam preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quanto à legitimidade ativa da autora e, no mérito, pleiteiam o reconhecimento de culpa exclusiva do condutor do Corolla ou a redistribuição igualitária da culpa, além da redução dos danos morais. A autora, em recurso adesivo, requer o reconhecimento da culpa exclusiva dos réus e a majoração das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à legitimidade ativa da autora; (
ii
) estabelecer se a responsabilidade pelo acidente é exclusiva de uma das partes ou concorrente e, nesse caso, em qual proporção; (
iii
) determinar se os valores fixados a título de danos materiais e morais devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de nulidade, pois, ao reconhecer como devidos os danos materiais, o juízo de origem implicitamente rejeita a alegação de ilegitimidade ativa, havendo fundamentação suficiente.

Reconhece-se a legitimidade ativa da autora, uma vez que o recibo de compra e venda comprova a aquisição do veículo por ela e seu marido, admitindo-se a legitimidade de quem demonstra vínculo jurídico ou suporta o prejuízo, ainda que não seja proprietário formal.

O tratorista viola os
arts
. 35, 36 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro ao ingressar na via principal sem utilizar sinalização luminosa adequada e sem se certificar da ausência de risco, admitindo que não percebeu a aproximação do outro veículo.

O condutor do Corolla infringe o art. 61 do Código de Trânsito Brasileiro ao trafegar em velocidade estimada em 100 km/h em local com limite de 40 km/h, reduzindo a possibilidade de reação e contribuindo para o resultado danoso.

A invasão da via principal sem as cautelas devidas constitui causa determinante do acidente, mas o excesso de velocidade configura fator concorrente relevante, impondo a redistribuição da culpa em 60% para os réus e 40% para o condutor do Corolla, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Comprovam-se os danos materiais relativos a transporte aéreo, despesas médicas e hospitalares e perda total do veículo, totalizando R$ 164.570,00, devendo a indenização ser fixada proporcionalmente à culpa dos réus em R$ 98.742,00.

As lesões graves sofridas pela autora, com necessidade de cirurgias, tratamento prolongado e imobilização cervical, configuram dano moral indenizável, sendo adequado o valor de R$ 30.000,00, reduzido proporcionalmente para R$ 18.000,00 em razão da culpa concorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença, ao apreciar o mérito, afasta implicitamente a preliminar suscitada.

Possui legitimidade ativa para pleitear indenização por dano material quem comprova vínculo jurídico com o bem ou o efetivo suporte do prejuízo, ainda que não seja proprietário formal.

Aquele que ingressa em via principal sem observar as cautelas legais responde pelo acidente, mas o excesso de velocidade do outro condutor caracteriza culpa concorrente.

A responsabilidade civil deve ser distribuída proporcionalmente à gravidade das condutas, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A indenização por danos materiais e morais deve ser reduzida proporcionalmente à parcela de culpa atribuída à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186 e 945; CTB,
arts
. 35, 36, 44 e 61.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007711-44.2023.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.11.2025; TJMT, N.U 1000502-65.2023.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.08.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1001482-34.2023.8.11.0080

ORLEI CARLOS WANDSCHEER
E OUTRO (s)
X
THASSIA SEHENN MEIRA
E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecursos de
A
pelação e
A
desivo interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por THASSIA CRYS SEHENN MEIRA em face de ORLEI CARLOS WANDSCHEER, FERNANDA CREMONESE WANDSCHEER e DORIVAL DA SILVA ROSA.

A sentença reconheceu a existência de culpa concorrente na proporção de 75% para o tratorista (réu Dorival) e 25% para o motorista do veículo Corolla (esposo da autora), condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por da
nos materiais no valor de R$ 12
3
.
427
,
5
0
e por danos morais no valor de R$ 22.500,00, totalizando R$ 145
.
927
,
5
0
com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice oficial de atualização adotado pelo Tribunal a partir de cada desembolso (danos materiais) e da sentença (danos morais).

Por consequência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 75% de ônus das requeridas e 25% de responsabilidade da parte autora; ainda, condenou os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação

Em suas razões recursais (ID 337109931), os apelantes
/requeridos
,

inicialmente
,
suscitam preliminar de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à condenação ao pagamento de danos materiais correspondentes à perda total do veículo, uma vez que foi suscitada a ilegitimidade ativa da autora para pleitear direito alheio em nome próprio.

No mérito, sustentam que a culpa pelo acidente deve ser atribuída exclusivamente ao condutor do veículo Corolla, que trafegava em alta velocidade, ou, subsidiariamente, que a culpa concorrente seja redimensionada para 50% para cada parte.

Argumentam ainda que não há provas de que a autora tenha sofrido danos que justifiquem a indenização por danos morais no valor fixado, pugnando pela redução para, no máximo, R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Por sua vez, a autora interpôs recurso adesivo (ID 337109938), pleiteando a reforma da sentença para afastar a culpa concorrente, reconhecendo a culpa exclusiva dos réus, com a
consequente majoração da indenização por danos materiais para o valor integral de R$
164.570,00
e dos danos morais para R$ 30.000,00, além da majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

C
ontrarrazões

recíprocas pelo
desprovimento do
s
recurso
s

apresentadas à
s

id
’s
.
de n.
337109937
e
337109940
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Eminentes pares:

Os apelantes
/requeridos
suscitam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à condenação ao pagamento de danos materiais correspondentes à perda total do veículo, alegando que o juízo a quo não analisou a preliminar de ilegitimidade ativa da autora para pleitear direito alheio em nome próprio.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora a sentença não tenha expressamente se manifestado sobre a questão da legitimidade ativa da autora para pleitear indenização pelo veículo, ao reconhecer como devidos os danos materiais, incluindo o valor do veículo, o magistrado implicitamente afastou a alegação de ilegitimidade.

Ademais, a legitimidade ativa da autora para pleitear a indenização pelo veículo encontra respaldo no recibo de compra e venda juntado aos autos (ID
337109908
), que comprova que a autora e seu marido adquiriram o veículo em fevereiro de 2023, tendo
pago
a importância de R$ 63.670,00, o que demonstra seu interesse jurídico na reparação do dano.

A jurisprudência deste Tribunal tem admitido a legitimidade do possuidor direto ou de quem comprove vínculo jurídico ou despesas efetivamente suportadas com o bem, não se exigindo necessariamente a propriedade formal registrada no órgão de trânsito.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU.
RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR QUE SUPORTA O PREJUÍZO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, afastando, porém, o ressarcimento dos danos materiais referentes ao conserto da motocicleta e despesas correlatas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante possui legitimidade ativa para pleitear os danos materiais, apesar de não ser proprietário formal da motocicleta; e (
ii
) saber se são devidos o ressarcimento dos danos materiais comprovados e a majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite legitimidade ativa daquele que efetivamente suporta o prejuízo econômico, ainda que não conste como proprietário do veículo, desde que demonstrado o desembolso das despesas decorrentes do evento danoso.

4. Restou comprovada a culpa exclusiva do réu, que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo conduzido pelo autor, impondo o dever de reparar os danos materiais decorrentes do conserto da motocicleta, comprovados por nota fiscal e comprovantes de pagamento.

5. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se suficiente para compensar o abalo sofrido, não havendo elementos que justifiquem sua majoração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condenar o apelado ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), corrigidos pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios pela Taxa SELIC a contar do evento danoso, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. Possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais o terceiro que comprova ter suportado integralmente o prejuízo, ainda que não seja o proprietário formal do veículo.

2. É devido o ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados quando caracterizada a culpa exclusiva do réu no acidente de trânsito.

3. Mantém-se o quantum indenizatório por danos morais quando fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.

(N.U 1007711-44.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Logo
, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese
,

t
anto o recurso principal quanto o adesivo questionam a distribuição da culpa pelo acidente, os réus pleiteando o reconhecimento da culpa exclusiva do condutor do Corolla ou, subsidiariamente, a redistribuição da culpa concorrente para 50% para cada parte, e a autora requerendo o reconhecimento da culpa exclusiva dos réus.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente do boletim de ocorrência e das declarações colhidas no procedimento policial, verifica-se que o acidente ocorreu quando o réu Dorival, condutor do trator, após parar no acostamento e dar passagem a outro veículo, tentou ingressar novamente na pista sem observar adequadamente a aproximação do veículo Corolla em que a autora estava como passageira.

O próprio réu Dorival admitiu em seu depoimento que "fez menção sinalizando com a mão que iria entrar" na via, o que evidencia a inadequação da sinalização utilizada, especialmente considerando tratar-se de rodovia com tráfego intenso e em horário de final de tarde, com visibilidade reduzida.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece normas claras para manobras em vias públicas:

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

No caso em tela, o réu Dorival não observou adequadamente essas normas, pois, ao tentar ingressar na via principal, não utilizou a sinalização luminosa do veículo (seta), optando apenas por um gesto manual, que é insuficiente para garantir a segurança em uma rodovia com
tráfego intenso e visibilidade reduzida. Além disso, não se certificou de que poderia executar a manobra sem perigo para os demais usuários da via, confessando que "não notou a vinda do veículo quando iniciou a manobra de retorno à via principal".

Por outro lado, há indícios de que o veículo Corolla trafegava em velocidade considerável, conforme declaração da testemunha Valeriano, que afirmou ter visto o veículo em alta velocidade, estimando não menos que 100 km/h, em local onde a velocidade permitida era de 40 km/h, conforme placa indicativa. Essa conduta também configura infração às normas de trânsito, especificamente ao art. 61 do CTB, que determina que "a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito".

O excesso de velocidade do veículo Corolla contribuiu para a ocorrência do acidente, pois, em velocidade compatível com a via, o condutor teria mais tempo e espaço para reagir à manobra inadequada do trator, possivelmente evitando o capotamento.

Diante desse contexto, entendo que a sentença acertou ao reconhecer a culpa concorrente, porém a proporção estabelecida (75% para o tratorista e 25% para o motorista do Corolla) merece reparo.

A jurisprudência tem reconhecido que, em casos de colisão entre veículos, quando um deles invade a preferencial e o outro trafega em velocidade excessiva, a culpa concorrente deve ser distri
buída de forma mais equilibrada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE.
REDUÇÃO PROPORCIONAL DE INDENIZAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização, em razão de acidente de trânsito ocorrido quando o veículo conduzido pelo réu invadiu via preferencial e colidiu com a motocicleta do autor. O juízo de origem reconheceu a culpa exclusiva do réu, fixando a indenização por danos materiais em R$ 20.492,23, por danos morais em R$ 10.000,00 e por danos estéticos em R$ 2.000,00. Houve também improcedência da reconvenção e distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva do autor, eximindo os réus de responsabilidade; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação por danos materiais, considerando a exclusão da proprietária da motocicleta do polo ativo; (
iii
) determinar se os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invasão da via preferencial pelo réu, sem as cautelas exigidas e em desrespeito à sinalização de “pare”, constitui a causa primária do acidente, conforme prova documental e videográfica.

O autor trafegava em velocidade de, no mínimo, 80 km/h em local onde o limite era de 40 km/h, conforme laudo oficial da POLITEC, sendo essa conduta fator que impediu a evasão da colisão, caracterizando culpa concorrente.

A responsabilidade civil deve ser proporcional à culpa, nos termos do art. 945 do Código Civil, sendo adequada a fixação de 60% de responsabilidade aos réus e 40% ao autor.

O pedido de indenização por danos materiais já havia sido objeto de desistência homologada nos autos, com extinção do pedido sem resolução de mérito, impedindo sua rediscussão nesta demanda, ainda que configurada a sub-rogação do autor.

Reconhecida a culpa concorrente, impõe-se a redução proporcional das indenizações por danos morais e estéticos para R$ 6.000,00 e R$ 1.200,00, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A invasão de via preferencial sem observância das cautelas exigidas configura causa primária do acidente de trânsito.

O excesso de velocidade do condutor da motocicleta configura fator concorrente para o agravamento do dano.

A responsabilidade civil deve ser distribuída proporcionalmente à culpa, sendo legítima a fixação de 60% ao condutor que invadiu a preferencial e 40% ao que trafegava com velocidade excessiva.

A desistência homologada do pedido de danos materiais impede a rediscussão do tema nos mesmos autos, mesmo em caso de sub-rogação posterior.

A culpa concorrente justifica a redução proporcional dos valores das indenizações por danos morais e estéticos.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 44, 186, 945 e 346, III; CPC,
arts
. 98, §3º; 485, VIII; 487, I; 200, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220273163001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 02.06.2022; TJ-PR, AC nº 0004186-89.2019.8.16.0160, Rel. Juiz Subst. Carlos Henrique
Licheski
Klein, j. 11.05.2023.

(N.U 1000502-65.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Considerando a gravidade da conduta do réu Dorival, que ingressou na via sem a devida sinalização e sem observar o tráfego, e a imprudência do condutor do Corolla, que trafegava em velocidade incompatível com o local, entendo mais adequada a distribuição da culpa na proporção de 60% para o tratorista e 40% para o motorista do Corolla.

Quanto aos danos materiais, restaram comprovados nos autos os seguintes valores: (i) transporte aéreo no valor de R$ 27.900,00; (
ii
) despesas médicas e hospitalares no montante de R$ 73.000,00; e (
iii
) perda total do veículo avaliado em R$ 63.670,00, totalizando R$ 164.570,00.

Considerando a nova proporção da culpa concorrente (60% para os réus), a responsabilidade dos réus alcança R$ 98.742,00.

No que tange aos danos morais, é inegável que a autora sofreu lesões graves, submetendo-se a cirurgias, tratamento médico prolongado e imobilização cervical, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

O valor de R$ 30.000,00 pleiteado na inicial mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. Contudo, deve ser reduzido em razão da culpa concorrente, resultando em R$ 18.000,00 (60% de R$ 30.000,00).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos
para
, reformar
a sentença, e assim
:

a) Redimensionar a culpa concorrente na proporção de 60% para os réus e 40% para o condutor do veículo Corolla;

b) Fixar a indenização por danos materiais em R$ 98.742,00 (noventa e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais);

c) Fixar a indenização por danos morais em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);

Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026